Tribunal: TCU
Processo: 012.521/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3180/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso II, 235, 237, inciso VII e art. 250, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa Labinbraz Comercial Ltda. para, no mérito, considerá-la improcedente, acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis dar ciência deste acórdão ao representante, à Esse-Ene Comércio e Serviços Ltda, e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/ Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, bem como determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexSaude. 1. Processo TC- Processo 012.521/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Eurico Santos Neto (XXX.637.323-XX) ; Joyce Santos Lages (XXX.455.333-XX) ; Karina Donato Fook (XXX.245.203-XX) . 1.2. Interessado: Esse Ene Comércio e Serviços Ltda. (07.667.561/0001-98) . 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão; Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) . 1.7. Representação legal: Croaci Aguiar (5923/OAB-CE) e Filipe Silveira Aguiar (17899/OAB-CE) , representando Esse Ene Comércio e Serviços Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.